Tribunal: TJDFT
Processo: 0809165-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei Complementar n. o 1.010, de 31 de maio de 2022, “Fica dispensado o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores a R$ 30.469,52, reajustáveis anualmente conforme os parâmetros do art. 1o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001.” 1.1. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE1.355.208 (Tema n. 1.184/STF): “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ” (RE1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (Tema 1.184) publicado em 19/12/2023). 1.2. Ainda, o § 2o do art. 1o da Resolução CNJ 547/2024 determina que, para aferição do baixo valor, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo. Ou seja, não se aplica a extinção de execução fiscal por baixo valor quando o débito consolidado do devedor ultrapassa o limite definido pela LC 1.010/2022 e Resolução CNJ no 547/2024.
2. Na hipótese, apesar de o valor da execução importar na quantia de R$675,45, o Distrito Federal demonstrou pela Certidão Positiva de Débitos emitida em 02/12/2024, apresentada com o ajuizamento da demanda, a existência de mais duas CDA’s, uma no valor de R$29.349,16; outra, no de R$8.107,67. O valor consolidado referente ao débito de ICMS, portanto, consistente no “Total de Débitos na Dívida Ativa” era de R$38.132,28 na data do ajuizamento dos autos, valor que supera o limite de R$ 30.469,52 (Lei Complementar n. o 1.010, de 31 de maio de 2022), o que afasta o critério de “baixo valor” para fins de extinção por inexistência de interesse de agir. 2.1. Como se vê, não caracterizada, na espécie, hipótese de extinção judicial por baixo valor.
3. Recurso conhecido e provido.